Tribunal: TJDFT
Processo: 0760702-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

1. A alegação de que o transporte para o tratamento da doença não pode ser oferecido pelo Poder Público, por ausência de previsão legal, não merece ser acolhida. O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF.

2. In casu, o relatório médico, de 28.11.2019, subscrito por médico nefrologista da rede pública, ID 14864322, descreve que a recorrida é portadora de doença renal crônica terminal há cerca de 01 ano e necessita, em razão da gestação, de hemodiálise diária para melhor controle pressórico e diminuir risco de polidrâmnio. Dispõe, ainda, que está havendo prejuízo na terapia, que deveria terminar às 23h e está terminando às 22h, uma vez que a paciente está retornando para casa de ônibus. Afirma que o procedimento é essencial para manutenção da vida da paciente e do sucesso da gestação, devendo haver rigor na adesão ao tratamento e pontualidade.

3. Vale notar que a garantia do direito à saúde refere-se não apenas ao tratamento em si, mas aos meios para que se o alcance, configurando a recusa do transporte, na hipótese, a recusa ao próprio tratamento.

4. Assim, constatada a excepcionalidade do caso concreto e par da hipossuficiência financeira da recorrida, é mister a manutenção da sentença, atendendo-se ao princípio da integralidade da assistência vindicada.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal e sem honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.